Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. Nos termos do artigo 792, do Código de Processo Civil, e do enunciado 375, do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação ulterior de bens à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição. Não se desincumbindo o exequente do seu ônus de comprovar que a disposição do patrimônio irá reduzir o devedor à insolvência, afasta-se a ocorrência de fraude à execução.